Tribunal: TCU
Processo: 033.397/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Ministério da Saúde, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n° 209/2011, celebrado com a Prefeitura Municipal de Melgaço/PA, tendo por objeto a execução de "Sistema de Esgotamento Sanitário", com vigência estipulada para o período de 21/12/2011 a 15/4/2015 - Siafi (Processo 25200.007242/2016-74 - SEI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originalmente instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) /Ministério da Saúde, em desfavor do Sr. Adiel Moura de Souza, em razão de omissão no dever prestar contas do TC/PAC 209/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 93 da Lei 8.443/1992, arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, e considerando que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite fixado por este Tribunal para encaminhamento de TCE, o arquivamento deste processo sem julgamento do mérito das contas da empresa J. N. Construções e Serviços Ltda-EPP (CNPJ: 14.743.167/0001-57); 9.2. sejam rejeitadas as alegações de defesa/razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Adiel Moura de Souza (CPF: XXX.161.822-XX), ex-Prefeito Municipal de Melgaço/PA, nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Adiel Moura de Souza (CPF: XXX.161.822-XX), ex-Prefeito Municipal de Melgaço/PA, nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/CRÉDITO 20/4/2012 44.975,00 Débito 06/08/2015 1.273,85 Crédito Valor atualizado até 14/6/2021: R$ 73.249,76. 9.4. aplicar ao Sr. Adiel Moura de Souza (CPF: XXX.161.822-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. esclarecer ao Sr. Adiel Moura de Souza (CPF: XXX.161.822-XX), que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida do responsável em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal atualização monetária, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. enviar cópia deste acórdão à Funasa - Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e aos responsáveis arrolados nestes autos.